Tribunal: TJDFT
Processo: 0709527-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados (art. 14 do CDC e Súmula n. 479 do STJ), afastando-se a responsabilização somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista.

2. Realizada perícia grafotécnica no transcurso dos autos e comprovada a falsidade da assinatura da consumidora no instrumento particular em questão, mostra-se escorreito o reconhecimento da inexistência de vínculo jurídico entre as partes, ante a ausência de manifestação de vontade da consumidora, vítima de fraude.

3. Se o banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, responde pelo dano experimentado pela consumidora, tendo esta direito à sua reparação integral, segundo a norma do art. 6o, VI, do CDC.

4. Esse cenário, portanto, autoriza a devolução em dobro dos valores desembolsados indevidamente pela consumidora, na forma prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, visto que evidenciado engano injustificável.

5. Reconhece-se a existência de dano moral, passível de compensação pecuniária, em virtude de lesão a direito da personalidade da consumidora idosa e beneficiária de pensão por morte, que suportou prejuízo na atuação abusiva de retenção de parcela de sua remuneração recebida em conta bancária para quitação da suposta dívida.

6. Recurso conhecido e provido.